Tribunal: STF
Processo: RE 1388022
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CITY GATES. ROYALTIES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN: NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ANP: PREJUÍZO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. LEI N° 7.990/89. MODIFICAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. PERCENTUAL DE ATÉ CINCO POR CENTO (5%). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. 



    I. A Constituição Federal previu, em seu artigo 20, parágrafo primeiro, o pagamento aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural. 



    II. A Lei n° 7.990/89 deu efetividade a essa norma constitucional, determinando o repasse de cinco por cento do valor da produção daqueles produtos minerais para os entes federados, inclusive aqueles que, não sendo produtores, detivessem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e gás natural. 



    III. O pagamento da referida contraprestação, denominada de royalties, foi iniciado pela PETROBRÁS, que contemplou os chamados city gates no conceito de instalação de embarque e desembarque veiculado pela Lei n° 7.990/89. 



    IV. A Lei n° 9.478/97, advinda depois da quebra do monopólio estatal na exploração de petróleo e gás natural, manteve, por meio de seu artigo 48, o pagamento dos mencionados royalties nos mesmos critérios adotados até então. 



    V. Exorbita do seu poder regulamentar a Agência Nacional do Petróleo, quando estabelece normas para pagamento da referida participação governamental, sem que haja dispositivo legal que a autorize, ainda mais quando estabelece a necessidade de que as estações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural se localizem dentro de áreas de concessão contratadas com a ANP, situação não prevista na Lei n° 7.990/89. 



    VI. Há de ser aplicada taxa SELIC, não devendo a mesma, entretanto, ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, dado que já compreende atualização e juro a e mora.



    VII. Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 20, §4° do CPC.



     IX. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA ANP PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    X. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.” (e-doc.).



    2. No presente recurso extraordinário, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta violação aos arts. 2º, 20, inc. IX, § 1º, 25, § 2º, 174 e 177, § 2º, inc. III, da Constituição da República. Sustenta não ser devido o pagamento dos royalties pleiteados porquanto o Município autor não integra a cadeia produtora de petróleo ou gás natural (e-doc. 17)



    3. O recurso especial simultaneamente interposto foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante acórdão cuja ementa vem transcrita a seguir:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO MUNICÍPIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. DIREITO AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 12.734/12. 



    1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ têm asseverado que o direito à percepção de royalties estava relacionado diretamente à atividade de extração do recurso natural (óleo bruto e/ou gás natural), não tendo a Lei n. 9.478/97 beneficiado os municípios em que há simples passagem de equipamentos associados ao processo de distribuição da concessionária aos consumidores finais, como nos casos dos city gates. 



    2. No julgamento do REsp 1.452.798/RJ (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2018), a Primeira Turma deste Tribunal Superior consignou que "a nova redação dada pela Lei n. 12.734/2012 aos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997 – de modo a considerar os pontos de entrega de gás canalizado como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por tais produções – implicou alterações que não possuem caráter meramente interpretativo a ensejar eficácia retroativa ao novo preceito, mormente porque adotar tal interpretação acarretaria desfazimento da orientação jurisprudencial até então firmada no seio do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário". 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 109).



    4. Ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Goianinha/RN (e-doc. 146), foi negado seguimento (e-doc. 160), razão pela qual interposto o agravo ora em julgamento (e-doc. 166).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, determino a correção da autuação, para que conste como recorrente também o Município de Goianinha/RN. 



    6. Na espécie vertente, ao interpretar a legislação infraconstitucional sobre a aplicação dos novos critérios para distribuição dos royalties do petróleo instituídos pela Lei nº 12.734, de 2012, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:



    “No caso dos autos, o Tribunal Regional reconheceu o direito do ente municipal à participação nos royalties do petróleo, "por ter instalada, em seu território, uma estação coletora de gás natural, denominada city gate" (fl. 602). 



    Ao assim decidir, o acórdão regional divergiu da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, cujo posicionamento assevera que "o direito à percepção de royalties pelos municípios onde se localizam instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural está vinculado (limitado) à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei estendido a recompensa às demais etapas da cadeia econômica, entre elas a distribuição do produto já processado (city gates)" (AgRg no REsp 1361795/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 11/11/2015).



    (...)



    Ao interpretar a Lei n. 12.734/12, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.452.798/RJ, consolidou a compreensão de que "a nova redação dada pela Lei n. 12.734/2012 aos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997 – de modo a considerar os pontos de entrega de gás canalizado como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por tais produções – implicou alterações que não possuem caráter meramente interpretativo a ensejar eficácia retroativa ao novo preceito, mormente porque adotar tal interpretação acarretaria desfazimento da orientação jurisprudencial até então firmada no seio do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário" (REsp 1.452.798/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2018).” (e-doc. 110).



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Acrescente-se que a alegada contrariedade ao artigo 20 da Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES . REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.395.633-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, o presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES em demanda na qual postula a suspensão dos efeitos dos §§ 3º e 7º, respectivamente, dos artigos 48, II, e 49, II, da Lei 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei 12.734/2012, a fim de que sejam aplicados os critérios previstos na redação original da Lei 9.478/1997 “para fins de cálculos dos repasses de royalties de petróleo e gás em relação às instalações de embarque e desembarque e/ou pontos de entrega, restabelecendo os repasses nos moldes anteriores, além da condenação da ré ao pagamento das diferenças entre os valores devidos e os efetivamente repassados, desde junho de 2013(...)”. O acórdão recorrido entendeu que “o Município Autor apenas alcançaria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei 12.734/2012 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo anteriormente à edição dessa norma, ou seja, não em razão de ter em seu território ponto de entrega de gás natural a partir de janeiro/2012, mas possuir instalações de embarque e desembarque assim consideradas na forma da redação original da Lei 9.478/97 (monoboia, quadro de boia, píer de atracação, cais acostável ou estação coletora). In casu, a parte autora não efetua qualquer relação entre o fato de o Município ser transposto pelos referidos Oleodutos/Gasodutos e que tal circunstância o enquadraria como beneficiário de royalties nos termos da Lei 9.478/97. Não consta nos autos qualquer documento comprobatório de que, em algum momento anterior a junho/2013, tenha a Administração reconhecido a condição de beneficiário de royalties ao Município de Rio das Flores ou efetuado qualquer distribuição de royalties sob quaisquer dos critérios acima aludidos”. No Recurso Extraordinário, aponta-se violação aos arts. 20, § 1°; e 155, § 2°, inciso X, "b", da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido “desconsidera, por completo, os princípios da isonomia e da segurança jurídica, uma vez que centenas de outros Municípios detentores de instalações de embarque e desembarque recebem, por força judicial, os seus royalties conforme os critérios da Lei n° 9.478/97”. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.314.346-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24/05/2021, p. 02/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE 1.348.060-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO STJ NA FORMA DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição afirmadas no apelo extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE reiteradamente tem reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria ora posta em debate. 3. Cabe a remessa do RE ao Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE 1.235.821-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2022, p. 01/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES . INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE 766.161-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/03/2017, p. 23/03/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ”



     (RE nº 1.302.325-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia Primeira Turma, j.21/06/2022 , p. 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CITY GATES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.322.154 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Município de Goianinha/RN e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela ANP, em decorrência do provimento do recurso especial simultaneamente protocolado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    À Secretaria Judiciária para correção da autuação, no sentido de que conste, como recorrente, também, o Município de Goianinha/RN.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator